Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-54.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800285-54.2021.8.14.0067

APELANTE: DAVID TENORIO BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DAVID TENÓRIO BRAGA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou em suma por sua sob a alegação de insuficiência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2021, por volta das 14:00 horas, na Rua Boaventura, s/nº, Bairro Novo, nesta cidade e comarca de Mocajuba, o agente DAVID TENÓRIO BRAGA, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, ameaçou através de palavras, Cleide Carvalho Braga, sua ex-companheira, prometendo causar nela mal injusto e grave.

Consta do incluso Inquérito Policial que, a vítima conviveu com o denunciado durante 01 (um) ano. Ocorre que após diversos episódios de agressões a vítima resolveu se separar do denunciado.

No dia, hora e local acima mencionados, o denunciado por não se conformar com o término do relacionamento, apoderou-se de uma faca e proferiu as seguintes textuais: “Essa faca eu roubei pra te matar. Se você não ficar comigo, não vai ficar mais com ninguém”.

Em seguida, a polícia militar, devidamente acionada pela vítima, logrou êxito em encontrar o denunciado, o qual imediatamente empreendeu fuga, sendo, porém, preso em flagrante.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter se desfeito da faca.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou tão somente por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas necessárias à condenação.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade e autoria do ilícito imputado ao recorrente restaram devidamente demonstradas nos autos através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial pela ofendida, corroborados pelo depoimento em juízo do policial militar que participou da diligência que culminou com a prisão do réu, bem como pela própria confissão judicial do acusado, restando incontroverso que o réu perpetrou contra a vítima o crime de ameaça, nos termos dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE-2G.

Em sede policial, a vítima CLEIDE CARVALHO BRAGA relatou que:

“(...) no dia dos fatos, encontrou o acusado em via pública, ocasião em que ele a segurou pelo braço e obrigou a depoente a entrar na residência, que nesse momento o acusado pegou uma faca que estava escondida debaixo da roupa e começou a ameaçá-la dizendo: ESSA FACA ROUBEI PARA TE MATAR, e assim passava a faca por seu corpo perguntando, como queria MORRER; que conseguiu convencer o acusado a deixá-la ir e assim pediu ajuda, que não é a primeira vez que DAVID a ameaça e agride (...)”.

Em juízo, a testemunha Alexandre Cardoso Rodrigues, Policial Militar, declarou em suma:

"(...) participou da prisão do apelante; que foi procurado pela vítima narrando os fatos ocorridos; que imediatamente o depoente e uma guarnição policial saíram a procura do réu; que foram realizadas diversas rondas as proximidades da residência do casal, porém, quando a polícia se ausentava, o réu saia do local onde estava escondido; que em um dado momento a polícia realizou um cerco em via pública e conseguiu prender o acusado (...)”

Por fim, também em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, informando que: “(...) ameaçou a vítima motivado por ciúmes, que, no entanto, não houve qualquer forma de agressão física (...)”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida, corroborado pela prova testemunhal, atestando a ameaça praticada pelo réu.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/11/2023